Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000 AUTOR: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA REU: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Autora para, caso queira, apresentar réplica à contestação Id. 55022798. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora